Tribunal: STF
Processo: RE 413766
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-08
Data de publicação: 2004-06-08

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. DANOS MORAIS. EMPRESA DE
 TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA.
        1. A controvérsia dos autos depende
 do reexame dos fatos e provas da causa e da legislação ordinária. O
 recurso extraordinário encontra óbice nas Súmulas STF nºs 279 e
636.
        2. Agravo regimental improvido.